Tribunal: TJES
Processo: 0000262-63.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-63.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANILTON GONCALVES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR O REDUTOR. TEMA 1.139 DO STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de aproximadamente 100 g (cem gramas) de cocaína/crack não se mostra ínfima ou inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base.

2. O Juízo a quo se valeu de uma ação penal em curso para afastar o privilégio, o que vai de encontro ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.139.

3. Ante a ausência de elementos que autorizam a realizar uma modulação da fração de diminuição, o acusado faz jus ao privilégio em sua fração máxima (2/3).

4. É entendimento assente nesta Corte que compete ao Juízo da Execução a análise da condição econômica do acusado para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e determinar a expedição de alvará de soltura, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANILTON GONÇALVES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8901816), aduz que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o acusado preenche todos os requisitos para tanto.

Aponta, ainda, a necessidade de redução da pena de multa, tendo em vista a condição financeira do acusado, bem como a realização da detração, de modo a fixar regime menos gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, por conseguinte, a sua substituição por pena restritiva de direitos.

Requer, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8901820), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10004684), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANILTON GONÇALVES SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 8901816), aduz que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o acusado preenche todos os requisitos para tanto.

Aponta, ainda, a necessidade de redução da pena de multa, tendo em vista a condição financeira do acusado, bem como a realização da detração, de modo a fixar regime menos gravoso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, por conseguinte, a sua substituição por pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 30/01/2021, na Rua Luiz Alvarenga, bairro Santa Terezinha, Viana/ES, policiais militares receberam a denúncia de que um indivíduo de camisa vermelha traficava drogas no local.

Diante das informações, os militares se deslocaram até o local e visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado, manuseando uma sacola, o que levou os agentes a realizarem busca pessoal.

Com o acusado, foi encontrado um aparelho celular e determinada quantia em dinheiro e, próximo onde ele estava mexendo na sacola, os milicianos lograram localizar 12 (doze) buchas de cocaína, 14 (catorze) pedras de crack e 48 (quarenta e oito) pinos de cocaína.

Conquanto não seja objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e pelo laudo químico de fls. 55.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorando, negativamente, a natureza e quantidade de droga.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que a apreensão de aproximadamente 100 g (cem gramas) de cocaína/crack não se mostra ínfima ou inerente ao tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base tal como realizado pela Sentenciante.

Na segunda fase do processo dosimétrico, houve o reconhecimento de duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), o que levou a redução da pena para o mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado “
vez que o acusado se dedica a atividades criminosas, tendo em vista que foi condenado em outro processo de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 03.03.2022 (documento anexo)”.

Em outras palavras, nota-se que o Juízo
a quo
se valeu de uma ação penal em curso para afastar o privilégio, o que vai de encontro ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.139.

Assim, ante a ausência de elementos que me permitam realizar uma modulação da fração de diminuição, entendo que o acusado faz jus ao privilégio em sua fração máxima (2/3), de modo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como substituo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Ante a fixação do regime aberto, resta prejudicado o pedido de realização da detração.

Em relação aos pedidos de concessão da gratuidade da justiça, é entendimento assente nesta Corte que compete ao Juízo da Execução a análise da condição econômica do acusado para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Encerrado o julgamento e sagrando-se vencedor o presente voto,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura.

É como voto.